Tribunal: TJBA
Processo: 8006632-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006632-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JONES VIEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS, RODRIGO PERES TORELLY, RAQUEL CRISTINA RIEGER, RODRIGO DA SILVA CASTRO, HUGO SAMPAIO RAMALHO DE MORAES, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, AMIR BARROSO KHODR, DENISE ARANTES SANTOS VASCONCELOS, CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES MACHADO, MONYA RIBEIRO TAVARES PERINI, ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS, MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO, LAIS PINTO FERREIRA, ROBERTO DOS REIS DRAWANZ, ERICA BARBOSA COUTINHO FREIRE DE SOUZA, PAULO ROBERTO LEMGRUBER EBERT, LEANDRO MADUREIRA SILVA, VERONICA QUIHILLABORDA IRAZABAL AMARAL, PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, MILENA PINHEIRO MARTINS, LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE, ANDREIA MENDES SILVA, JULIANA CAZE MOREIRA, MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, HUGO SOUSA DA FONSECA, DANILO PRUDENTE LIMA, RAQUEL DE CASTILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EMBASADO EM JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DO JULGADO DE NATUREZA VINCULANTE. TEMA/STJ 1.013. APLICAÇÃO. REFORMA DO JULGADO PARA DESPROVER O APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Todavia, é de se reconhecer como vício a ser sanado a fundamentação e conclusão do julgado pautados em jurisprudência persuasiva da Corte Superior, em detrimento de precedente de natureza vinculante.

5. Conforme o TEMA/STJ 1.013: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

6. Necessidade de reforma do acórdão embargado para desprover o recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "É de se reconhecer como vício a ser sanado a fundamentação e conclusão do julgado pautados em jurisprudência persuasiva da Corte Superior, em detrimento de precedente de natureza vinculante”; “Reconhecido o vício, deve-se aplicar o TEMA/STJ 1.013, com a seguinte tese: No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8006632-92.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante
JONES VIEIRA DA CONCEIÇÃO
, e, como parte embargada,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça